Tribunal: TJBA
Processo: 8075975-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8075975-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: VITOR KAIQUE BISPO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIANA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS ANUNCIACAO ROCHA FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Vitor Kaique Bispo dos Santos, preso em flagrante em 26 de setembro de 2025, visando o reconhecimento de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e a revogação da prisão preventiva, sob alegação de ausência de fundamentos idôneos para a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, apto a justificar o relaxamento da prisão; (ii) examinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A formalização da denúncia em 29 de outubro de 2025 e a posterior movimentação regular do feito, com resposta à acusação e designação de audiência de instrução, acarretam a perda superveniente do objeto quanto à alegação de excesso de prazo.

A decisão que converteu e manteve a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além do risco concreto à ordem pública decorrente da gravidade do crime.

A apreensão de 3.398,05g de cocaína, acondicionada em embalagens padronizadas com etiquetas e frases como "modo lafuria ativado!" e "Zero facção", indica modus operandi compatível com atuação organizada e profissionalizada, afastando a tese de amadorismo.

A argumentação defensiva de que o paciente seria mero transportador ("mula") movido por necessidade financeira não afasta a periculosidade evidenciada, tampouco autoriza o relaxamento da prisão preventiva nesta fase preliminar.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para salvaguardar a ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e os indícios de envolvimento em rede estruturada de tráfico.

A designação de audiência de instrução para data próxima (23 de fevereiro de 2026) afasta alegações de desídia estatal e reforça a razoabilidade da duração da prisão processual.

IV. DISPOSITIVO

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC 206002/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025;

STJ, AgRg no HC 790898/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023;

STJ, AgRg no RHC 193986/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), T6, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8075975-03.2025.8.05.0000, em que figura como impetrantes
MARIANA DE OLIVEIRA
e
JOSÉ CARLOS A. ROCHA FILHO
,e, como paciente,
VITOR KAIQUE BISPO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
do
habeas corpus
, e na parte conhecida,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.